Tribunal: STF
Processo: RE 1504771
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 7) proferido pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE. 



     I – A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral, Tema 792. 



     II – Agravo de instrumento desprovido



    Em suas razões, o recorrente sustenta que o acórdão viola dispositivos da Constituição Federal, notadamente os arts. 1º, 2º, 5º (caput e inciso XXXVI), 61, § 1º, alíneas “a” e “e”, 84 (incisos II, III, VI, alínea “a” e XXIII), 100, § 3º, e 165.



    Alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.361.600/DF, afastou a aplicação do Tema 792 (RE 729.107/DF) nas hipóteses em que a Lei Distrital nº 6.618/2020 eleva o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), devendo a norma ser aplicada de forma imediata aos processos em curso.



    Nas contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção da decisão, especialmente com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 287 do STF (eDoc 14).



    O Ministro Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando se tratar do Tema 1.326 da repercussão geral (eDoc 130), tendo o TJ/DF, ao apontar suposta divergência entre o acórdão e o paradigma, ordenado o retorno dos autos a esta Suprema Corte para reapreciação.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao montante de 10 (dez) salários mínimos, em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente conhecido e provido recursos extraordinários que discutem, de forma análoga à presente demanda, a aplicação imediata da referida Lei Distrital, a qual aumentou o teto para expedição de RPVs nas execuções pendentes no Distrito Federal.



    Esse entendimento está refletido nos seguintes julgados: ARE 1.351.385 AgR (Rel. Min. Edson Fachin); ARE 1.392.860 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ARE 1.428.324 (Rel. Min. Dias Toffoli); RE 1.361.600 ED-AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes); RE 1.412.762 (Rel.ª Min. Cármen Lúcia); e RE 1.436.494 (Rel. Min. Luiz Fux), entre outros, cujas ementas seguem transcritas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 



    1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 



    2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.490.757 AgR, de minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    (ARE 1.383.581 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assegurar a expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital nº 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente